Tribunal: CARF
Processo: 10384.004867/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.004867/2009-77
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.101 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CANADÁ VEÍCULOS LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DADOS ARMAZENADOS EM MEIO DIGITAL. OBRIGAÇÃO DE
APRESENTÁ-LOS
À
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em se tratando de ocorrências havidas antes da entrada em vigor da Lei no
12.873/2013, no dia 24 de outubro de 2013, no caso de infração por falta de
apresentação de dados armazenados em meio digital/magnético exigidos pela
Secretaria da Receita Federal, em não havendo comprovação de que o sujeito
passivo não cumpria o dever de escriturar tais dados, por força do disposto no
art. 106 do Código Tributário Nacional, a autoridade julgadora deverá aplicar a
penalidade mais branda, que é a prevista na Lei no 12.766/2012, e não a
prevista no art.12 da Lei no 8.218/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.004867/2009-77
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.004867/2009-77

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão tomada no acórdão no 1201-001.419, de 03 de maio de 2016 (e-folhas 132 e segs),
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005,2006,2007
ARQUIVOS
DIGITAIS.
ATRASO
NA
APRESENTAÇÃO.
MULTA
REGULAMENTAR. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A teor do disposto no art. 106, II, "c", do CTN, deve ser aplicada retroativamente a
multa estabelecida no art. 57, II, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, por ser mais
benéfica do que aquela imposta com base no art 12, III, da Lei n° 8.218/1991 para a
mesma situação jurídica, qual seja, a apresentação em atraso de arquivos em meio
digital.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 143 e segs) diz respeito à
aplicação da retroatividade benigna no caso de infração por falta ou atraso na entrega de arquivos
magnéticos requeridos pela Fiscalização Federal. O acórdão recorrido entendeu que aplica-se à
situação a penalidade mais benéfica, qual seja, a prevista no art. 57 da MP 2.158-35/2001, com
alteração posterior introduzida pelo art. 8o da Lei no 12.766/2012 e pela Lei no 12.873/2013. Os
acórdãos paradigmas consideraram tratarem-se de infrações distintas e mantiveram a penalidade
original prevista no art. 12 da Lei no 8.218/91.
O Recurso especial foi admitido conforme despacho de admissibilidade de e-
folhas 158 e segs.
Contrarrazões do sujeito passivo às e-folhas 177 e segs. Pede que não seja
admitido o recurso especial e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.004867/2009-77

Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, Relator.

Em caráter preliminar, o sujeito passivo requer que o recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional não seja admitido. Segundo entende, o acórdão recorrido e os acórdãos
paradigmas tratam de ocorrências distintas e, por isso mesmo, ensejaram a aplicação de infrações
igualmente distintas.
Explica que, tal como esclarecido na própria interpretação dada pela Secretaria da
Receita Federal por meio do Parecer Normativo no 3/2013, a conduta do contribuinte se amolda
no aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/1991 quando a Fiscalização Federal
comprova que a pessoa jurídica não apresentou o demonstrativo ou escrituração digital por não
tê-los escriturado, não estando, por essa razão, disponíveis. Em situação distinta, quando ocorre
a simples não apresentação ou atraso na apresentação de documentos sem que o Fisco comprove
a não escrituração, aplica-se a multa menos gravosa, prevista no art. 57 da MP no 2.158-35/2001.
E assim que
Desta feita, observa-se que em 18/06/2008 a contribuinte foi intimada a apresentar
arquivos digitais de sua contabilidade relativamente aos anos de 2005, 2006 e 2007,
tendo as apresentado em 28/10/2008. Posteriormente, em 16/04/2009, após a
apresentação dos referidos documentos à Secretaria da Receita Federal, a autoridade
intimou-o novamente, para retificar os arquivos digitais anteriormente mencionados. No
entanto, por apresentá-los após o prazo, impôs-se a multa.
Fica claro que a autuação se deu porque, após a apresentação dos documentos à
Secretaria da Receita Federal, esta identificou algumas irregularidades que reclamavam
sua retificação, portanto intimando o contribuinte a proceder às retificações no prazo de
20 (vinte) dias.

Com base nessas considerações assevera que o recorrido decidiu acerca da
penalidade imposta por atraso na apresentação dos documentos exigidos pelo Fisco, ao passo que
os paradigma decidiram sobre a imposição da multa em circunstâncias nas quais o contribuinte
não mantinha a escrituração digital.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.004867/2009-77

Ainda mais, que, no caso concreto, as obrigações acessórias exigidas pela
Autoridade Fiscal estão entre aquelas disciplinadas pelo art. 16 da Lei no 9.779/1999 o que não
ocorreu no caso dos acórdãos paradigmas.
E conclui:
Portanto, os Acórdãos Paradigma não são aptos a instaurar a divergência
reclamada pelo art. 67 do RICARF, pois a questão neles versada trata de (i) fatos
geradores diferentes (art. 12, III, Lei no 8.218/91 e art. 57 Lei no 12.873/13 e (ii)
obrigações acessórias diferentes. (grifos no original)

Analisemos as circunstâncias fático-jurídicas dos acórdãos paragonados com
atenção.
De início, releva observar o relato da Autoridade Autuante acerca dos fatos que
deram ensejo à imposição da multa ora controvertida. Diz a Descrição dos Fatos (todos grifos
acrescidos por esse relator):
001 - MULTAS DE VALOR FIXO
FALTA/ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVO MAGNÉTICO
Multa regulamentar equivalente a 0,02% por dia de atraso, pelo não cumprimento do
prazo estabelecido para apresentação dos arquivos magnéticos e sistemas.
No exercício regular das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e em
cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal n° 0330100-2009-00162-7,
intimamos através do correio a empresa Canadá Veículos
Ltda., CNPJ:
01.896.483/0001-17, a apresentar, em vinte dias, os seguintes arquivos digitais:
1. Retificação dos arquivos digitais da contabilidade referentes aos anos-calendário de
2005, 2006 e 2007, apresentados em decorrência do Termo de Intimação expedido em
18.06.2008;
2. Arquivos digitais da contabilidade referentes ao ano-calendério 2006;
3. Arquivos digital da folha de pagamento referentes aos anos-calendario 2007 e 2008;
4. Arquivos digitais do relacionamento entre as contas da contabilidade e os tributos
federais referentes aos anos-calendario de 2007 e 2008.
A empresa recebeu a intimação em 22.04.2009, conforme faz prova o Aviso de
Recebimento anexo (documento de fls. 15). Em 08.05.2009, a empresa solicitou a
prorrogação do prazo por mais vinte dias, tendo sido concedida a prorrogação na mesma
data, conforme despacho no próprio requerimento (documento de fls. 16). Em
30.06.2009, depois de já vencido o prazo da prorrogação (término do prazo em
01.06.2009), o contribuinte requereu nova prorrogação por mais vinte dias, a qual foi
negada, conforme despacho no próprio requerimento, do qual a empresa tomou ciência
em 30.07.2009 (Requerimento e fcviso de Recebimento anexos - fls.17 e 18).
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.004867/2009-77

Em 25.08.2009, com oitenta e cinco dias de atraso, a empresa entregou os arquivos
solicitados, gravados em CD-R, identificados pelo código geral de autenticação
7e7al39b-47939a33-60ddf£O5-f051b26b, conforme comprova o Recibo de Entrega de
Arquivos Digitais anexo (documento de fls. 19 a 22). Os dias de atraso foram contados
a partir do dia 02.06.2009 - primeiro dia depois do término da prorrogação até o dia
25.08.2009, data em que foram entregues os arquivos digitais.
(...)

Portanto, sem margem para dúvidas, a ocorrência que deu azo à imposição da
multa contestada pelo sujeito passivo foi a de atraso (de oitenta e cinco dias) na entrega dos
arquivos magnéticos solicitados pelo Fisco.
Noutro giro, na fundamentação do voto condutor do primeiro acórdão paradigma
apresentado pela Fazenda Nacional, de no 1302-001.218, o i. Relator do processo explica que
No caso dos autos, não há evidências de que a recorrente não mantinha a
escrituração à disposição da Receita Federal, mas apenas que não apresentou as
informações quanto solicitadas. Assim, aplicando o entendimento acima
apresentado, e com base na possibilidade de retroação da lei posterior que
estabelece penalidade menos severa do que a prevista ao tempo da prática da
infração, deve ser aplicada a multa do art. 57 da MP n. 1.158-35/01, com a redação dada
pela Lei n. 12.766/12.

Ainda que tais fundamentos estejam presentes no voto vencido do acórdão
utilizado como paradigma pela Fazenda Nacional, as razões para que a decisão tomada tenha se
orientado noutro sentido não os afastou. Com efeito, como fica claro da leitura dos fundamentos
do voto vencido, o motivo pelo qual decidiu-se rejeitar a aplicação retroativa do art. 57 da MP no
1.158-35/2001 está relacionado ao tipo de informação solicitado pela Fiscalização Federal, se
não vejamos.
Consta no voto vencedor do acórdão.
De se observar que tanto a redação do art. 57 da MP no 2.158-35/2001 vigente
à época do lançamento, quanto aquela com as alterações introduzidas pela Lei no
12.766/2012, se referem ao descumprimento de obrigações acessórias (redação anterior)
ou à não apresentação nos prazos fixados de declaração, demonstrativo ou escrituração
digital (nova redação) exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/1999 (grifei).
(...)

As exigências feitas ao contribuinte então sob fiscalização e que, ao final, resultaram no
lançamento da multa ora discutida, o foram nos seguintes termos:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.004867/2009-77

· Termo de Intimação no Sapac/Maco – 0001/2009, de 17/04/2009 (fl. 61): apresentar
arquivos digitais da contabilidade, da folha de pagamento e do relacionamento entre
contas da contabilidade e os tributos federais, referentes aos anos-calendário de 2007 e
2008, com base, entre outros dispositivos legais e infra-legais, nos arts. 11 e 12 da Lei
no 8.218/1991. Não há menção na intimação ao art. 16 da Lei no 9.779/1999. (grifos
acrescidos)
· Termo de Intimação no Sapac/Maco – 5001/2009, de 15/06/2009 (fl. 65): Reintimação,
com o mesmo teor do termo de intimação anterior.
(...)
Como se observa, a base legal para a exigência da obrigação acessória foi o art. 11 da
Lei no 8.218/1991, e a base legal para a aplicação de penalidade pelo atraso na
apresentação foi o art. 12 do mesmo diploma legal. Eis a redação desses dispositivos:
(...)

Assim, cai por terra uma das razões apontadas pela contrarrazoante ao contestar o
juízo de prelibação, qual seja, a de que seriam fatos geradores distintos - atraso na apresentação
dos documentos versus falta de escrituração digital. Em ambos os casos, a infração apontada pela
Fiscalização foi a de atraso na apresentação dos documentos solicitados.
Releva destacar neste ponto, que a aparente convergência do acórdão paradigma e
do acórdão recorrido acerca dessa matéria também não afeta o juízo de admissibilidade. De fato,
a divergência apontada pela Fazenda Nacional é mais ampla, alcançando, de forma genérica, a
discussão acerca da possibilidade de aplicação retroativa da infração mais benéfica nos casos de
falta ou atraso na entrega de arquivos magnéticos requeridos pela Fiscalização Federal.
Resta apurar se procede o segundo entrave apontado pela contrarrazoante.
Como visto linhas acima, o acórdão paradigma no 1302-001.218 negou
provimento ao recurso voluntário do contribuinte porque a base legal para a exigência da
obrigação acessória foi o art. 11 da Lei no 8.218/1991 e não o art. 16 da Lei no 9.779/1999.
Vejamos, então, qual foi a base legal para a exigência feita pela Fiscalização Federal no caso
concreto. Afirma-se na Descrição dos Fatos:
A falta de apresentação dos arquivos eletrônicos no prazo determinado sujeita à multa,
conforme dispõe o inciso III, do artigo 12 da Lei no 8.218, de 29 de 1991. Os artigos 11
e 12 da referida Lei encontram-se transcritos abaixo:
E no Enquadramento Legal:
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.004867/2009-77

Arts. 11 e 12, inciso III, da Lei no 8.218/91, com a redaçao dada pelo art. 72 da Medida
Provisória no 2.158-34/2001 e reedições.
E, de fato, o Relatório que precede o voto condutor do acórdão recorrido explica
que
A autoridade fiscal acusa o sujeito passivo em epígrafe de não haver atendido, no prazo
estabelecido, intimação para apresentar os arquivos magnéticos e sistemas, conforme
previsto no art. 11 da Leí n° 8.218/91, razão pela qual lavrou auto de infração para
exigência da multa de 0,02% por día de atraso, limitada a 1%, incidente sobre a receita
bruta, de acordo com o disposto no art. 12, LU, da mesma lei (fl. 2 e ss.). ( grifos meus)
Portanto, sem razão a contrarrazoante nas ponderações que faz acerca do juízo de
admissibilidade do recurso especial.
Passo ao mérito.
Em primeiro plano, é necessário pontuar que, como se depreende das
considerações precedentes, no específico, houve atraso na entrega dos arquivos magnéticos
solicitados pela Fiscalização Federal. Definitivamente, não se trata de falta de escrituração.
Isto posto, faço uma digressão histórica em torno das infrações sobre as quais
recai a controvérsia.
A penalidade do art. 12 da Lei no 8.218/91 é a mesma desde 1991. Trata da
obrigação de manter à disposição da RFB arquivos digitais e sistemas. Com efeito, o problema
está no texto do art. 57 da MP 2.158-35/2001. Em um primeiro momento, ele se referia ao
descumprimento de obrigações acessórias nos termos do art. 16 da Lei 9.779/99. Observe-se.
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da
Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou
esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores
e o percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por cento.

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.004867/2009-77

Com o advento da Lei no 12.766/2012, ele passou a tratar da apresentação, nos
prazos fixados, de declaração ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei
9.779/99.
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será intimado
para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 12.766, de 2012)
Por fim, o artigo foi alterado pela Lei no 12.873/2013. A questão nuclear voltou a
ser a mesma que era disciplinada no texto original.
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
físicas; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário; (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da
pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta. (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e o
percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em 70% (setenta por
cento). (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.004867/2009-77

§ 2o Para fins do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na última
declaração, tenham utilizado mais de uma forma de apuração do lucro, ou tenham
realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser aplicada a multa de que
trata a alínea b do inciso I do caput. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a obrigação
acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício. (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
§ 4o Na hipótese de pessoa jurídica de direito público, serão aplicadas as multas
previstas na alínea a do inciso I, no inciso II e na alínea b do inciso III. (Incluído pela
Lei no 12.873, de 2013)
Antes da edição da Lei no 12.873/2013, a RFB emitiu sua opinião acerca da
correta interpretação da legislação, por meio do Parecer Normativo RFB no 3, de 10 de junho de
2013. Seguem alguns excertos do normativo.
a) O aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação dada pela Lei
no 12.766, de 2012, é deixar de apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração
digital;
b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal quando exigido o sistema
de processamento eletrônico, motivo pelo qual continua em vigência;
c) A comprovação da ocorrência do aspecto material da multa dos arts. 11 e 12 da Lei no
8.218, de 1991, deve ser feita de forma inequívoca. A simples não apresentação de
arquivo, demonstrativo ou escrituração digital sem outras provas que comprovem que a
escrituração não ocorreu se amolda ao aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de
2001. O mero indício sem a comprovação da falta da escrituração digital enseja a
aplicação do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, em respeito ao art. 112, inciso II, do
CTN;
Depois da edição da Lei no 12.873/2013, a Secretaria da Receita Federal emitiu
nova opinião, afirmando que (1) a multa prevista no art. 12 da Lei 8.218/91 volta a ser aplicada
também nos casos de não apresentação de arquivos magnéticos e (2), que se ficasse atento para
aplicação do instituto da retroatividade benigna prevista no Código Tributário Nacional.
A respeito dessa última questão, Leandro Paulsen tece as seguintes considerações.
Superveniência de uma terceira lei mais gravosa. Como regra, aplica-se à infração a
lei vigente quando da sua ocorrência. Quando a lei posterior à infração comine
penalidade menos severa, torna-se aplicável ao caso independentemente de sobrevir,
ainda, uma terceira lei mais gravosa antes da aplicação efetiva pela autoridade ou pelo
Juiz. Aplica-se a lei que, posterior à infração, seja mais benéfica, esteja ou não ainda
em vigor por ocasião da aplicação. Vide a nota acerca do art. 35 da Lei 8.218/91.

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.004867/2009-77

Significa dizer que, quando a infração for por falta de apresentação e não por falta
de escrituração, para as infrações cometidas antes da entrada em vigor da Lei no 12.873/2013, dia
24 de outubro de 2013, a autoridade julgadora deverá aplicar a penalidade mais branda, que é a
prevista na MP 2.158-35/01. Depois disso, aplica-se a da Lei 8.218/91.
Ante tais considerações, tendo em vista que, no caso concreto, as infrações
ocorreram nos anos de 2005, 2006 e 2007, deve ser aplicada a retroação da lei mais benéfica e,
em decorrência, incide a multa prevista no art. 57 da MP 2.158-35/2001, com alteração
introduzida pelo art. 8o da Lei no 12.766/2012.
Voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital